Tribunal: TJDFT
Processo: 0741015-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741015-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENERANDA VIEIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente Veneranda Vieira Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0032335-90.2016.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, processo 0716889-25.2024.8.07.0018. Sem preparo. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e